Tribunal: TJMT
Processo: 1013463-34.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1013463-34.2022.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: EDINELIA GONCALVES MOTA
RECORRIDO: OI MÓVEL S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 07/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRESA DE TELEFONIA – INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ORIGEM COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Requerida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Autora.
2. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, nega a existência de relação jurídica com a empresa de telefonia, bem como alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$167,44 (cento e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), lançado no cadastro negativo.
3. Sentença de improcedência da ação.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta dívida efetuada. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a contratação de linha telefônica, Entrementes, a Reclamada apresenta contestação e documentos de com as faturas da prestação de serviços, com uso da linha telefônica, bem como detalhes de pagamentos mensais, leva-se em consideração ainda a robusta comprovação da contratação com a empresa requerida. Destaque-se que as provas aportadas até pelo próprio reclamante são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto, a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC., bem como demonstram ainda que diferentemente do que foi narrado pelo autor, existe a comprovação do nexo causal entre a dívida elencada e o contrato com a parte requerida portanto, é direito da reclamada a presente cobrança, haja vista que não há demonstração de que esta cobrança não tenha sido feito pelo autor, haja vista que o probatório juntado pela reclamada demonstra claramente a relação entre as partes, e a fundamentação de que realmente cabia ao reclamante o pagamento da fatura de telefonia. Neste contexto verificado pelo vasto instrumento probatório, bem como pela relevância das provas, não me resta dúvida que razão assiste ao reclamado, retirando toda e qualquer formalização de inexistência de débito, principalmente pelo teor claro e objetivo dos documentos apontados, que consubstanciam com os documentos arrolados pelas duas partes inclusive. O julgador não tem o dever de suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas partes, sendo ônus dos litigantes o cumprimento da determinação constante do artigo 373 na busca da comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais.(...) A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito, neste contexto aloco a CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 9% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Declaro ainda revogado a presente liminar se deferida. Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, bem como julgo improcedente o pedido contraposto tendo em vista o caráter da prescrição. DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.(...)”
5. A empresa de telefonia desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência de relação contratual e do débito, mediante apresentação de cadastro contendo suas informações pessoais, que coincidem com as constantes da inicial e faturas.
6. Embora a parte Recorrente alegue a inexistência de vínculo com a parte Requerida, este Magistrado, com a cautela que lhe é devida, logrou êxito em descortinar que o telefone informado no cadastro da empresa de telefonia é o mesmo declarado pela parte Consumidora na petição inicial dos autos do PJe no 1010454-64.2022.8.11.0003, o que ilide qualquer possibilidade de fraude.
7. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU.
8. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
9. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a parte Requerida, o que não ocorreu.
10. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, é clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.
11. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.
12. ENUNCIADO 114 do FONAJE - “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”.
13. ENUNCIADO 136 do FONAJE - “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”.
14. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
15. Recurso conhecido e não provido.
16. Reconhecida a litigância de má-fé na sentença, revogo a gratuidade de justiça e condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais. Contudo, deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013463-34.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDINELIA GONCALVES MOTA - CPF: 274.618.901-15 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024